Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza e a quantidade da droga apreendida nos autos (“crack”) - considerada droga de maior lesividade - autoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 3/5 (três quintos).
2. Recurso conhecido e improvido.